Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO DO LAR PATERNO COMO REFERÊNCIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALTERAÇÃO DO REFERENCIAL PARA O LAR MATERNO E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DO GENITOR. INVIABILIDADE.

1. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal.

2. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o interesse dos filhos menores.

3. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança e adolescente num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.

4. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, “quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor” (artigo 1.584, § 2o, do Código Civil). 4.1. No caso concreto, observado que houve demonstração da capacidade paterna em exercer o papel, aliado à constatação de que existe atual desconforto dos filhos quanto à possibilidade de convívio mais frequente com a genitora - conforme consignado no parecer técnico psicossocial produzido nos autos -, revela-se injustificável, nesse momento, a modificação do lar de referência dos menores, inviabilizando-se, por consectário lógico, o pedido de fixação de alimentos a serem pagos pelo genitor em favor dos filhos menores, porquanto já prestados in natura.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.